Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0711638-33.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANUEL GONCALO CESARIO, LUANA APARECIDA DE SOUSA CESARIO, LUCIARA MAURA ALVES CESARIO, LUCIARA MAUREN ALVES CESARIO, DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA CLEIDE RAMOS CESARIO DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator James Eduardo Oliveira em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 71788103). Assim, verificado o fim do afastamento, redistribuam-se os autos àquele e. Desembargador, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador